Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702314-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca da petição de id 37249457 e documento a ela anexo. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR